Tribunal: TJDFT
Processo: 0728698-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728698-03.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA PEREIRA DA FONSECA ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSELITA PEREIRA DA FONSECA ANDRADE contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de BANCO BRADESCO S/A: “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 163201280, fls. 66/68, demonstram que a autora recebe salário bruto mensal em torno de R$9.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26, de 11/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). Dessa forma, tendo em vista que a autora possui renda média de quase dez salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Na oportunidade, deverá juntar comprovante de citação na ação de execução, ao fim de aferir a tempestividade dos embargos. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial.” A Agravante sustenta que ajustou verbalmente com sua advogada pagamento de honorários em caso de êxito. Afirma que aufere remuneração líquida de aproximadamente R$4.000,00. Conclui que faz jus à gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos contracheques e extratos bancários de fls. 6/14 ID 49063555. A existência de um padrão médio de renda não elide a concessão da gratuidade de justiça quando devidamente evidenciada a situação de hipossuficiência financeira. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante a gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator